Tribunal: TJPA
Processo: 0809635-10.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809635-10.2020.8.14.0000
PACIENTE: SALMON GONCALVES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 155, §4º, II E IV E 288 DO CÓDIGO PENAL (FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA).

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

EM VISTA DA NATUREZA EXCEPCIONAL DA PRISÃO PREVENTIVA, SOMENTE SE VERIFICA A POSSIBILIDADE DA SUA IMPOSIÇÃO QUANDO EVIDENCIADO, DE FORMA FUNDAMENTADA E COM BASE EM DADOS CONCRETOS, O PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. NO CASO DOS AUTOS,
O DECRETO DE PRISÃO CAUTELAR ESTÁ CALCADO NA PROVA INDICIÁRIA JUNTADA AOS AUTOS, A QUAL APONTA PARA A ATUAÇÃO DO ACUSADO NA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA EM PRATICAR FURTOS EM CONTAS CORRENTES DE CLIENTES DO BANPARÁ, TRANSFERINDO NUMERÁRIO PARA CONTAS DE “LARANJAS”, REMUNERANDO-OS COM CERTA QUANTIA EM DINHEIRO, REVELANDO
A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, JUSTIFICANDO A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

2. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA
.
SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

33ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Sessão de Direito Penal, aos dias vinte e sete a vinte e nove do mês de outubro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonan Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 30 de outubro de 2020.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
SALMON GONÇALVES DA SILVA,

em face de ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA, nos autos da Ação Penal nº 0005127-67.2020.8.14.0028, pela suposta prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa.

Narram os impetrantes, em síntese que
o paciente se encontra recolhido ao cárcere desde o dia 29/07/2020, em razão da decretação de prisão preventiva. Aduzem que foi instaurado inquérito policial para apurar os fatos, onde foram ouvidas vítimas, alguns acusados e testemunhas, porém o ora paciente não foi ouvido, mas mesmo assim, foi indiciado. Argumentam que diante da ausência dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o paciente requereu sua Liberdade Provisória, entretanto seu pedido foi negado em decisão que não indicou elementos concretos aptos a justificar sua custódia preventiva. Ressaltam que o paciente não apresenta periculosidade e muito menos demonstra querer atrapalhar a instrução criminal, pois desde sua prisão, tem fornecido todas as informações a ele questionadas e em nenhum momento se absteve de esclarecer os fatos, o que reforça sua intenção de não se furtar da justiça, a comparecer a todos os atos do processo e não se ausentar do distrito da culpa. Salientam que o paciente reside no distrito da culpa há 20 (vinte) anos, possui residência fixa, não tem antecedentes criminais, possui ocupação lícita, sendo investido em cargo público há mais de 17(dezessete) anos na Prefeitura o que demonstra ser desnecessária a manutenção de sua custódia cautelar.

Deneguei
a liminar à fl. 50, dos autos, ocasião que solicitei ainda as informações à autoridade dita coatora.

Em sede de
informações
(fls.

59/60), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
No caso em estudo, o paciente teve a prisão preventiva decretada, conforme se infere da leitura da decisão proferida em 13.07.2020, em razão da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

- O decreto preventivo foi cumprido em 29.07.2020.

- Na hipótese dos autos o decreto de prisão cautelar está calcado na prova indiciária juntada aos autos, a qual aponta para a atuação do acusado na associação criminosa especializada em praticar furtos em contas correntes de clientes do Banpará, transferindo numerário para contas de “laranjas”, remunerando-os com certa quantia em dinheiro, cabendo ainda mencionar o depoimento do Sr. CÍCERO MÁRCIO VIEIRA LIMA, prestado em 23.06.2020, ou seja, em data recente, segundo o qual, após ele receber a intimação para comparecimento à Delegacia, entrou em contato com SALMON e este lhe AMEAÇOU, determinando que o depoente não citasse o seu nome, pois o grupo era PERIGOSO.

- Neste sentido, a preservação da custódia cautelar se revela necessária, pois vislumbro riscos concretos à ordem pública ante a reiteração delitiva do paciente e seus comparsas, pois há indícios de que os investigados integram uma associação criminosa que pratica reiteradamente a subtração de valores de contas bancárias de clientes do Banpará, cooptando os funcionários da empresa pro-saúde a alugarem suas contas/cartões em troca de dinheiro para que as mesmas possam receber os valores transferidos ilegalmente. Além disso, vislumbro a necessidade da custódia cautelar para garantir a conveniência da instrução processual, pois depoimentos dos autos dão conta de que os acusados, dentre eles o paciente, orientam esses funcionários a registrarem falsos boletins de ocorrência noticiando a subtração de seus cartões, assim como intimidam e ameaçam alguns dos envolvidos. Mostra-se necessário ainda que o grupo seja desestruturado, o que somente se obtém com a prisão dos seus integrantes. A medida, longe de representar uma punição antecipada pelos crimes cometidos, constitui-se em meio hábil para se proteger o meio social da ação deletéria da associação.

- Registro que a denúncia foi ofertada, em 28.07.2020, imputando ao paciente e outros codenunciados os crimes previstos nos art. 155, § 4º, incisos II e IV, c/c art. 71, "caput", c/c art. 288, todos do Código Penal Brasileiro.

- A denúncia foi recebida em 28.07.2020.

- O processo possui diversos acusados, os quais estão presos em comarcas distintas, encontrando-se na fase de citação de todos os denunciados para apresentação da resposta escrita à acusação.

Nesta
Superior Instância
(fls. 63/71), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de justa causa e fundamentação na manutenção do decreto preventivo, além de suscitar condições pessoais favoráveis.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da manutenção da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
manteve a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão que manteve sua prisão preventiva (14/08/2020):

“(...)
No caso em estudo, o requerente teve a prisão preventiva decretada em 13.07.2020, fundamentada na comprovação da materialidade delitiva e indícios de autoria em relação ao denunciado, aliados à necessidade de resguardo da ordem pública e instrução processual, notadamente porque a associação criminosa da qual supostamente faz parte o acusado praticou dezenas de furtos mediante fraude em contas bancárias, cabendo ainda mencionar o depoimento do Sr. CÍCERO MÁRCIO VIEIRA LIMA, prestado em 23.06.2020, ou seja, em data recente, segundo o qual, após ele receber a intimação para comparecimento à Delegacia, entrou em contato com SALMON e este lhe AMEAÇOU, determinando que o depoente não citasse o seu nome, pois o grupo era PERIGOSO. Diferentemente do que alega a Defesa, a conduta do acusado SALMON restou claramente individualizada, in verbis: SALMON GONÇALVES DA SILVA, vulgo SALMON: Alugou o cartão do nacional CÍCERO MARCIO VIEIRA DE LIMA, o qual foi utilizado para receber valores dos nacionais Manoel Costa Silva, CPF: 615.137.412-68, (conta: 2061414 agencia: 028) no valor de R$ 1.830,00 (hum mil e oitocentos e trinta reais); Daniel Coutinho Pereira, CPF: 288.488.452-15 (conta: 206553 agencia: 016) no valor de R$ 1.570,00 (hum mil quinhentos e setenta reais); Odivaldo Viana Tavares, CPF: 748.942.932-34 (conta: 2054302 agencia: 030) no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) e Estela Jurema da Silva e Silva, CPF: 757.767.402-82, (conta: 2994690 agencia: 011) no valor de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais). Conforme exposto por CÍCERO, SALMON ainda exercia função coercitiva, informando que as pessoas a quem entregava os cartões seriam perigosas, fato este que levou CÍCERO a falsear informações no inquérito policial com o fito de ocultar o crime e seus autores. Portanto, este juízo não vislumbra qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva, pois claramente calcada nos indícios de materialidade e autoria delitivas, com a exata individualização da conduta do acusado, aliados à necessidade do encarceramento cautelar para o resguardo da ordem pública e da instrução processual.

Analisando os autos em cotejo, não observo novas razões que justifiquem a alteração da decisão já proferida, principalmente pelo fato de não haver, como já anotado, nenhuma informação nova que dê guarida a pretensão defensiva, de modo que a manutenção do cárcere, como dito, por ora, se mostra necessária. No presente caso concreto, ainda que se reconheça que o acusado possui endereço fixo no distrito da culpa e ocupação lícita, além de não ostentar outros antecedentes criminais, isto somente não basta para assegurar-lhe a manutenção de sua liberdade
(...)”.

Prima Facie
, cabe mencionar que a conduta delitiva do paciente é considerada grave, vez que se depreende da conduta, o menosprezo da vida social, causando perturbação à ordem pública, sensação de completa insegurança e repulsa.

In casu
, apura-se atuação de associação criminosa especializada em praticar furtos em contas correntes de clientes do Banpará, transferindo numerário para contas de “laranjas”, remunerando-os com certa quantia em dinheiro.

Logo, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública.

Em outras palavras, a prisão provisória fora mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

HABEAS CORPUS ROUBO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA INÉPCIA NÃO VERIFICADOS IDÔNEA E CONCRETA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO DENEGAÇÃO DA ORDEM
. 1. Difícil acatar a tese de ausência de justa causa e trancamento da ação penal. Os indícios de autoria revelam-se suficientes, corroborados por vários depoimentos, declarações e outros meios de prova, assim como prova da materialidade do delito. Há embasamento para a denúncia do Parquet e extraio que, para desconstituir o que se viu na narrativa do Ministério Público, seria imprescindível instrução probatória incompatível com a via do Habeas Corpus. Ademais, os próprios questionamentos elaborados pela defesa, a respeito da ausência de autoria, dizem respeito a matéria meritória apurável em instrução criminal. (...) 2. Diante das informações prestadas pela Autoridade impetrada, observa-se que a marcha processual se desenvolve dentro de tempo razoável, e seguindo regular procedimento, de maneira que não se evidencia qualquer constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva. Para mais, vale notar que a audiência de instrução e julgamento está próxima de ocorrer e que, sem embargo da afirmação defensiva, o juízo a quo examinou recentemente o pedido de liberdade provisória do paciente, entendendo pelo indeferimento. 3. Ordem denegada.
(TJ-ES - HC: 00335381220198080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

São pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer prisão cautelar o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro deverão ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso em exame, o magistrado fundamentou a prisão preventiva do Paciente na existência de provas da materialidade e indícios de autoria do crime, consistentes nos depoimentos colhidos no decorrer do processo.

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva.

Além disso, as informações da autoridade apontada como coatora esclarecem sobejamente acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA -
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
- INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...)

3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA
; (...) 5. Ordem denegada. Decisão unânime.

(488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 30/10/2020